Tribunal: STF
Processo: ARE 1457437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO, INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO, RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR A PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. AÇÃO MOVIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ REJEITADA. CÁLCULO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DIREITO PLEITEADO PELA PARTE DEMANDANTE PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 563/04 E Nº 565/04. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 852/2017 QUE NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARAM OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DE TAL LEI. ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA. CERTIFICADOS DE CURSOS E SEMINÁRIOS JUNTADOS À PETIÇÃO INICIAL. DIPLOMAS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE À ADMISSÃO. TESE DE INCOMPATIBILIDADE DOS VALORES PLEITEADOS REJEITADA. PARTE AUTORA QUE SE LIMITOU A INFORMAR O PERCENTUAL DEVIDO, A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO, CABENDO AO ENTE PÚBLICO PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DA PORCENTAGEM E POSTERIOR PAGAMENTO. ALEGAÇÃO ACERCA DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO MERECE GUARIDA. CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI FIXADA NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO RECURSO APENAS NO PONTO CONCERNENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, DE MODO QUE AQUELA FLUA DESDE A DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO O PAGAMENTO DA VERBA REMUNERATÓRIA E ESTES DESDE A CITAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO REJEITADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRÉSCIMO FINANCEIRO QUE NÃO PODE INTERFERIR NO PAGAMENTO ESCORREITO DA VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente